Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FABRICAÇÃO CASEIRA. INEFICÁCIA ABSOLUTA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO À MUNIÇÃO ISOLADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada, por laudo pericial oficial, a absoluta ineficácia da arma de fogo apreendida, por não possuir aptidão concreta e atual para efetuar disparos, configura-se hipótese de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato. 1.1 O artefato inoperante assemelha-se, materialmente, a simulacro, cuja posse não caracteriza infração penal.
2. Insubsistente a tese ministerial de que a inaptidão da arma seria meramente relativa, à míngua de prova técnica que comprove, de forma objetiva, a possibilidade de reparo com simples intervenção. A constatação de potencialidade lesiva não pode se apoiar em conjecturas.
3. A apreensão isolada de uma única munição, desacompanhada de arma funcional, não revela, por si só, lesividade suficiente ao bem jurídico tutelado pela Lei no 10.826/2003, atraindo a aplicação do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência consolidada do STF e STJ.
4. Ausente a tipicidade material da conduta e demonstrada a inexistência de justa causa, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.
5. Recurso conhecido e desprovido.